Tribunal: STF
Processo: ARE 1386846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REAJUSTE ANUAL DE 5% PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI MUNICIPAL N° 473/2011. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARUIM AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DE 5% SOBRE O VALOR DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS TRABALHADORES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 509/2015, QUE DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL E REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARUIM, POR MEIO DO ARTIGO 6º, ATRELOU O REFERIDO ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000). ART. 169, § 1º, DA CF. O STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864), FIRMOU A TESE DE QUE “A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDE, CUMULATIVAMENTE, DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS”. ÓBICES DE ORDEM FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 905357, DJe 18.12.2019, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 864). No julgamento do mérito, o julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente